Tribunal: STJ
Processo: 0006380-47.2020.8.27.2706
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2942722 - TO (2025/0182951-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MOABE SARAIVA MOUTINHO
AGRAVANTE
: MORGANNA SARAIVA MOUTINHO DE SOUSA
ADVOGADO
: DIEGO FERREIRA MOITINHO - TO8264A
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - RJ110501
AGRAVADO
: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADA
: KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES -
RJ084676
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. OFENSA AO ART.
489 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO
GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A parte ora agravante não desenvolveu argumentação que evidenciasse a
ofensa ao art. 489 do CPC/2015, apontado como violado, caracterizando a
deficiência na fundamentação do apelo especial, circunstância que atrai, por
analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
02/09/2025
08/09/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50363200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/09/2025 21:44:36
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 0090e4d3-721f-4c85-a73a-bcb31ea8a764

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2942722 - TO (2025/0182951-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MOABE SARAIVA MOUTINHO
AGRAVANTE
: MORGANNA SARAIVA MOUTINHO DE SOUSA
ADVOGADO
: DIEGO FERREIRA MOITINHO - TO8264A
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - RJ110501
AGRAVADO
: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADA
: KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES -
RJ084676
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. OFENSA AO ART.
489 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO
GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A parte ora agravante não desenvolveu argumentação que evidenciasse a
ofensa ao art. 489 do CPC/2015, apontado como violado, caracterizando a
deficiência na fundamentação do apelo especial, circunstância que atrai, por
analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MOABE SARAIVA
MOUTINHO e MORGANNA SARAIVA MOUTINHO DE SOUSA contra decisão que
inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no artigo 105, III, "a", da Constituição Federal, em
desfavor de acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (TJ-TO),
assim ementado:

"DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
SEGURO DE VIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. TESE
AFASTADA. SEGURADO. DOENÇA PRÉ- EXISTENTE. AUSÊNCIA DE
DECLARAÇÃO. RECUSA DE PAGAMENTO SECURITÁRIO. SÚMULA
609/STJ. MÁ-FÉ DO SEGURADO. VERIFICAÇÃO. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.
1. O art. 489, §1o, IV, do CPC estabelece que não se considera fundamentada
qualquer decisão judicial que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, o
que não ocorreu no caso em tela.
Documento eletrônico VDA49925713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 14:03:08
Código de Controle do Documento: 620f01bb-6d53-4dd9-a4ef-059db5c9785a

2. No contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do
prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou à coisa,
contra riscos predeterminados.
3. Tendo o segurado agido de má-fé quando da contratação, ao omitir
informações sobre sua saúde no momento da contratação do seguro, torna-se
lícita a negativa de pagamento por parte da seguradora, conforme
entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (609/STJ).
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida." (e-STJ, fl. 769)

Nas razões do recurso especial (e-STJ, fls. 784-789), a parte alega violação dos arts.
489, § 1o, VI, do Código de Processo Civil e art. 93, IX, da Constituição Federal, sustentando,
em síntese, que:
(a) O acórdão recorrido teria desconsiderado a vigência do art. 489, § 1o, VI, do
Código de Processo Civil, ao rejeitar a alegação de nulidade da sentença por falta de
fundamentação, gerando insegurança jurídica nas decisões judiciais;
(b) Houve violação do art. 93, IX, da Constituição Federal, por ausência de
fundamentação adequada da decisão.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 798-804 e 808-825).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, cumpre ressaltar que o recurso especial não constitui via adequada para
o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal
Federal. Dessa forma, não se conhece da alegada violação do art. 93, IX, da Constituição
Federal.
A propósito, citam-se os seguintes escólios:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO
DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO PELA ANÁLISE DE
. PRECEDENTES.
MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO
[...]
3. Consoante disposto no art. 105 da Carta Magna, o Superior Tribunal de
Justiça não é competente para se manifestar sobre suposta violação de
dispositivo constitucional nem sequer a título de prequestionamento.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no CC 133.509/DF, Rel. Ministro
,
MOURA RIBEIRO
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
, DJe
)
13/05/2015
19/05/2015

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
PLANOS
ECONÔMICOS.
REPERCUSSÃO GERAL. RECONHECIMENTO. SOBRESTAMENTO DA
MATÉRIA. DETERMINAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
(RE ́s 591.797/626.307 e AG 754.745). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
MÉRITO NÃO EXAMINADO. SUSPENSÃO. DESNECESSIDADE.
OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE
DEFICIÊNCIA NA
APRECIAÇÃO NESTA CORTE SUPERIOR.
FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF. AGRAVO
DESPROVIDO.
[...]
Documento eletrônico VDA49925713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 14:03:08
Código de Controle do Documento: 620f01bb-6d53-4dd9-a4ef-059db5c9785a

4. É incabível a apreciação de matéria constitucional na via eleita, sob pena de
usurpação da competência do eg. Supremo Tribunal Federal, nos termos do
que dispõe o art. 102, III, da Magna Carta.
[...]
6. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 129.037/SP, Rel. Ministro
, QUARTA
RAUL ARAÚJO
TURMA, julgado em
, DJe
)
11/06/2013
01/07/2013

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APRECIAÇÃO.
COBERTURA
DE
MEDICAMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA.
TEMA 990/STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. DECISÃO MANTIDA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
1. A análise de suposta violação a dispositivos constitucionais é vedada em
sede especial, sob pena de usurpação da competência atribuída pelo
constituinte ao Supremo Tribunal Federal.
2. Pretensão de restabelecimento da procedência integral do pedido, sob o
argumento de necessidade de modulação dos efeitos da tese firmada no Tema
990/STJ.
3. Segundo a jurisprudência desta Corte, apenas deve ser reconhecido o dever
de cobertura contratual a partir do efetivo registro do medicamento pela
ANVISA, de forma que o reembolso fica limitado aos valores despendidos
após esse fato.
4. Aplicação da modulação de efeitos nos exatos termos em que deferida no
Tema n. 990/STJ, somente para permitir a procedência parcial do pedido no
caso de superveniência do registro no curso da demanda.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no REsp n. 1.799.666/PR, relator Ministro ANTONIO
, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
CARLOS FERREIRA
7/3/2023
30/5/2023
.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. VIOLAÇÃO DE
DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA
DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA
DISTRIBUIÇÃO.
RESPONSABILIDADE
DO
AUTOR
PELO
PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA. CITAÇÃO E
INTIMAÇÃO DA CONTRAPARTE. ERROR IN PROCEDENDO.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, PROVIDO.
1. Ação de obrigação de fazer, consistente na extinção de condomínio,
ajuizada em
, da qual foi extraído o presente recurso especial,
23/3/2021
interposto em
e concluso ao gabinete em
.
25/5/2022
8/3/2023
2. O propósito recursal consiste em decidir se o cancelamento da distribuição
do processo impõe ao autor a obrigação de arcar com os ônus de
sucumbência, notadamente quando haja citação e manifestação da contraparte.
3. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de
dispositivo constitucional, de súmula ou de qualquer ato normativo que não se
enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a", da
CF/88.
4. O cancelamento da distribuição, a teor do art. 290 do CPC/15, prescinde da
citação ou intimação da parte ré, bastando a constatação da ausência do
recolhimento das custas iniciais e da inércia da parte autora, após intimada,
em regularizar o preparo.
5. A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento nos arts.
290 e 485, IV, do CPC/15, em virtude do não recolhimento das custas iniciais,
não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais,
ainda que, por error in procedendo, haja sido determinada a oitiva da
contraparte.
6. Hipótese em que a autora, ora recorrente, pleiteou, em sua petição inicial, a
concessão da gratuidade de Justiça, sendo que após o indeferimento da
medida, seja pelo Juízo de primeiro grau, seja pelo Tribunal, seria
Documento eletrônico VDA49925713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 14:03:08
Código de Controle do Documento: 620f01bb-6d53-4dd9-a4ef-059db5c9785a

imprescindível a intimação para recolher as custas iniciais e, comprovada a
sua inércia, a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de
pressuposto processual, sem condenação ao pagamento de honorários
sucumbenciais, ante o cancelamento da distribuição.
7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido para
afastar a condenação da recorrente ao pagamento de honorários
sucumbenciais.
(REsp n. 2.053.571/SP, relatora Ministra
, Terceira
NANCY ANDRIGHI
Turma, julgado em
, DJe de
.)
16/5/2023
25/5/2023

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 1.022
DO CPC. NÃO CONFIGURADA. MERO INCONFORMISMO. DIREITO
CIVIL.
USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA.
ALEGADO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL.
CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUANTO À MERA
DETENÇÃO DO BEM PELO RECORRENTE. ATOS DE MERA
TOLERÂNCIA PELO PROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA DE POSSE AD
USUCAPIONEM. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Em síntese, na origem, trata-se de ação de usucapião rural, pretendendo o
reconhecimento da propriedade de parte de um imóvel, por alegação de ter
fixado residência desde junho de 1992.
2. Não incorre em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que, mesmo
sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo
vencido, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a
controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela recorrente.
3. Consoante o disposto no art. 105 da Carta Magna, o Superior Tribunal de
Justiça não é competente para se manifestar sobre suposta violação de
dispositivo constitucional, nem mesmo a título de prequestionamento.
4. A detenção ou mera tolerância do proprietário no uso do bem por outrem
não levam à posse apta e legítima a ensejar a declaração de usucapião.
5. Para adotar conclusão diversa e verificar se houve o preenchimento dos
requisitos e que os atos exercidos não foram de mera tolerância do
proprietário para que haja possibilidade de se declarar a usucapião
demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de
recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ.
8. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.170.473/GO, relatora Ministra MARIA ISABEL
, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
GALLOTTI
22/5/2023
25/5/2023

Com relação à ofensa ao artigo 489, § 1o, VI, do Código de Processo Civil de 2015,
verifica-se que a parte recorrente fez apenas alegação genérica de sua vulneração no campo dos
pedidos das razões recursais, não especificando as teses legais que não foram apreciadas no
acórdão recorrido, resultando na suposta ausência de fundamentação, e qual seria a sua
importância para o julgamento da lide. Tampouco indicou sobre qual enunciado de súmula,
jurisprudência ou precedente invocado pela parte não se teria manifestado o Tribunal de origem,
sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento
, situação que resulta em deficiência na fundamentação, impedindo a compreensão da
controvérsia.
Assim, ante a deficiente fundamentação do recurso, incide a Súmula 284 do STF.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
POSSESSÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO
AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DOS RÉUS .
Documento eletrônico VDA49925713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 14:03:08
Código de Controle do Documento: 620f01bb-6d53-4dd9-a4ef-059db5c9785a

1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de
ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a
demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso,
contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do
STF.
1.1. O acórdão embargado enfrentou coerentemente as questões postas a
julgamento, no que foi pertinente e necessário, exibindo fundamentação clara
e nítida, razão pela qual não há falar em negativa de prestação jurisdicional.
2. Para alterar a conclusão do Tribunal de origem no sentido de que os
autores/recorridos lograram êxito em comprovar os requisitos para a
manutenção da posse, seria necessário promover o reexame do acervo fático-
probatório dos autos, providência vedada na via eleita, a teor do óbice da
Súmula 7/STJ.
3. A Corte Especial deste STJ firmou entendimento no sentido de que
verificada a existência de decisões conflitantes versando sobre o mesmo bem
jurídico e ambas transitadas em julgado, prevalece aquela que por último
transitou em julgado, somente se admitindo a desconstituição da sentença
acobertada pelo manto da coisa jugada por meio da ação rescisória.
Incidência da S úmula 83/STJ.
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AREsp n. 2.045.192/GO, relator Ministro
,
MARCO BUZZI
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
, g.n.)
2/10/2023
5/10/2023

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECLAMAÇÃO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA QUE NÃO CONHECEU DO
AGRAVO. REFORMA. OMISSÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284
/STF. RECLAMAÇÃO INADMISSÍVEL. TRÂNSITO EM JULGADO DA
DECISÃO. SÚMULA 734/STF. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO
PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. A parte ora agravante não desenvolveu argumentação que evidenciasse a
ofensa aos arts. 489, II, § 1o, IV, e 1.022 do CPC/2015, apontados como
violados, caracterizando a deficiência na fundamentação do apelo especial,
circunstância que atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do
Supremo Tribunal Federal.
2. Na forma do art. 988, § 5o, I, do CPC/2015, é inadmissível a reclamação
proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.
No mesmo sentido, a Súmula 734/STF: "Não cabe reclamação quando já
houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado
decisão do Supremo Tribunal Federal."
3. Na espécie, a parte agravante pretende, por meio de reclamação,
desconstituir decisão proferida há mais de 6 (seis) meses do ajuizamento da
medida, sem que tenha havido irresignação tempestiva do decisum reclamado.
4. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e
negar provimento ao recurso especial."
(AgInt no AREsp n. 1.896.862/MS, relator Ministro
,
RAUL ARAÚJO
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
, g.n.)
5/6/2023
13/6/2023

Com essas considerações, verifica-se que o apelo nobre não comporta conhecimento.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, majoro os
honorários advocatícios, devidos ao advogado da parte recorrida, de 17% (dezessete por cento)
para 18% (dezoito por cento), sobre o valor atualizado da causa.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49925713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 14:03:08
Código de Controle do Documento: 620f01bb-6d53-4dd9-a4ef-059db5c9785a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.942.722 / TO
Número Registro: 2025/0182951-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00063804720208272706 63804720208272706
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MOABE SARAIVA MOUTINHO
AGRAVANTE : MORGANNA SARAIVA MOUTINHO DE SOUSA
ADVOGADO : DIEGO FERREIRA MOITINHO - TO8264A
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO : MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - RJ110501
AGRAVADO
: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADA
: KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES - RJ084676
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SEGURO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
02/09/2025
08/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA50334253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:41:22
Código de Controle do Documento: 7d4f36ed-c46f-4c0a-98ff-a4d84911ac4d

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50334253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:41:22
Código de Controle do Documento: 7d4f36ed-c46f-4c0a-98ff-a4d84911ac4d